Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Natureza da droga. Pequena quantidade.
1 – As condições do flagrante - em local apontado por monitoramento de câmeras como ponto de tráfico, com abordagem de usuários que disseram ter adquirido drogas do acusado e apreensão de drogas com esse -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (15,12g), apesar da natureza (“crack”), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
3 – Apelação provida em parte.